Tribunal: TJES
Processo: 5001283-38.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001283-38.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELPIDIO JOSE DE FREITAS FILHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5001283-38.2024.8.08.0032

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01
RECORRENTE:
ELPIDIO JOSE DE FREITAS FILHO.

RECORRIDO:
BANCO PAN

S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo

Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO

a Gratuidade Judiciária.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FUNDAMENTO MENCIONADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE TESE NÃO ARGUIDA EM FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ELPIDIO JOSE DE FREITAS FILHO
em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial por entender a
usência de fraude no contrato de empréstimo objeto dos autos, sendo entabulado e, portanto, consentido pelo autor.

2.
De plano, entendo que o recurso i
nominado interposto pelo autor deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da inovação recursal.

3. Na petição inicial, o
autor argumentou que percebeu descontos em seu benefício previdenciário descontos referentes a um cartão de crédito consignado, mas que não reconhece a contratação.

4.
O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, pois “
(...)
inexistem motivos que indiquem a nulidade do pacto, isso porque o contrato contem ainda em termos claros a discriminação de seus dados pessoais, com seu endereço, entre outros, além da geolocalização do dispositivo utilizado na contratação. Apesar de a parte reclamante negar a aquiescência com a avença, é certo que o acerco documental produzido pela instituição bancária – oportunamente submetido à requerente, em atenção ao contraditório – melhor lastreia a tese veiculada na defesa.
”

5.
Ocorre que, no recurso inominado, após ter os seus pedidos julgados improcedentes, o Recorrente alegou que o contrato do cartão de crédito consignado objeto da presente demanda deve ser anulado, sob o argumento de que houve vício de consentimento no momento de sua contratação, violando o dever de informação, vez que não sabia que se tratava da modalidade de cartão de crédito consignado.

6.
Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tem-se que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese, não restando

dúvidas da incongruência entre o que se positivou na exordial e o que se sustenta em sede de recurso inominado.

7
.
Aliás, na própria inicial o requerente sustentou que “
é nítido o interesse da parte requerente em ver judicialmente reconhecida a inexistência de todos os débitos atinentes ao desconto fraudulento e abusivo em seu benefício previdenciário
.”, ora, se o empréstimo fosse originado por fraude, é dizer que a parte desconhecia da existência do mesmo, sendo esta a tese sustentada na exordial, mas na fase recursal cogita a tese de vício de consentimento, latente então a invocação recursal.

8.
A saber, jurisprudências:

RECURSO ORDINÁRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. Argumentos apresentados em recurso ordinário, que não foram objeto de discussão em primeiro grau, constituem inovação recursal, não passível de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O órgão julgador, com efeito, deve ficar adstrito ao princípio da litiscontestação, que impõe os contornos da ação, destacando-se que o procedimento é uma marcha que não pode revelar coisas novas a cada passo, surpreendendo as partes e o judiciário, sendo certo que o efeito devolutivo inerente aos recursos importa na restituição somente de matéria já impugnada (artigo 1.013 do CPC ). Recurso ordinário não conhecido por inovação recursal. (Processo: ROT - XX0X-22.2017.5.06.0014, Redator: Valdir Jose Silva de Carvalho, Data de julgamento: 09/09/2021, Terceira Turma, Data da assinatura: 09/09/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO -
INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.014 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE OBJETO DE INOVAÇÃO. Havendo inadmissível inovação dos fatos em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, de rigor o não conhecimento do apelo, na parte inovada.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE AO JUÍZO ARBITRAL - DECISÃO QUE INDEFERIU À TUTELA DE URGÊNCIA - APELAÇÃO— AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO — PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITI/SP - RECURSOS NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora-recorrente fundamentos suficientes a modificar a decisão de primeiro grau, que afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano sustentado pela apelante, de rigor, a manutenção integral da decisão cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal (TJ-SP - AC: 10461779820208260100 SP 1046177-98.2020.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020) (grifo nosso)

9. Assim, diante da ausência de adstrição entre o conteúdo da exordial e os fundamentos trazidos no recurso, verifica-se inovação vedada, o que implica o não conhecimento do recurso, ainda mais quando inobservado o disposto no art. 1.014 do CPC, que somente admite a apresentação de questões fáticas em grau recursal quando houver comprovação de força maior.

10. Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso interposto, por inovação recursal.

11.
CONDENO

a

recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez

por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 14.493,50)

conforme prevê o art. 55,

parte final,

da Lei n.º 9.099/95
c/c

enunciado 122 do FONAJE
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade

de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)